Tribunal: TJDFT
Processo: 0750464-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750464-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADILSON MAGALHAES DE BRITO AGRAVADO: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ADILSON MAGALHAES DE BRITO contra a decisão ID origem 176399833, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução n. 0744044-88.2023.8.07.0001, movidos em face de HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP, ora agravada. Na ocasião, o Juízo condicionou a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução à oferta de garantia, nos seguintes termos: A decisão de id. 164218938 dos embargos à execução 0720618-47.2023.8.07.0001, ajuizados pelo embargante/executado LUIS HENRIQUE MOREIRA LAMEGO, reconheceu a garantia do Juízo e suspendeu o processo executivo unicamente em relação à referida pessoa, pelos motivos lá mencionados. Assim, como solicitado pelo ora embargante no item "a" de id. 176188442, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que oferte sua própria garantia, sob pena de indeferimento. Nas razões recursais, o agravante informa que os Embargos opostos visam impugnar a Execução de Título Extrajudicial n. 0739298-17-2022.8.07.0001, lastreada em contrato de aluguel de imóvel comercial firmado com a empresa LHD FESTAS E ENTRETENIMENTO LTDA., no qual figura como um dos fiadores. Conta que os Embargos à Execução opostos pelo outro fiador (Luis Henrique Moreira Lamego, seu genro) foram recebidos com efeito suspensivo, haja vista a garantia ofertada naqueles autos (n. 0720618-47.2023.8.07.0001), consistente em um imóvel de sua propriedade (do agravante) e em móveis de propriedade da citada pessoa jurídica. Alega que [...] o objetivo das partes era apresentar embargos à execução em conjunto, dando como garantia o imóvel já ofertado nos embargos apresentados por Luis Henrique. Contudo, a possibilidade não se concretizou em razão da citação tardia deste Agravante que, a exemplo de Luis Henrique, compareceu espontaneamente aos autos, mas não foi citado e intimado para se defender. [...] Defende que a garantia ofertada é suficiente para garantir a suspensão da execução em relação a ele também, nos termos do art. 919, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, pois os embargos opostos por ambos se fundamentam nas mesmas premissas, “[...] quais sejam: (i) ausência de responsabilidade do fiador no contrato de aluguel por obrigações as quais não anuiu; (ii) e excesso de execução.”. Aponta que o perigo da demora está caracterizado diante do risco de ter a sua sobrevivência afetada consideravelmente, caso seja promovida a constrição do seu patrimônio para satisfazer a execução, que soma mais de R$ 241.429,40 (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos). Registra, ainda, que a medida é reversível. Assim, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo “[...] para suspender a execução n° 0739298-17.2022.8.07.0001 [...] até o julgamento final do recurso” e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos da referida execução sem a apresentação de nova garantia. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, avaliar o pedido de tutela de urgência. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela na seara recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Sobre o tema, o art. 919, § 4o, do CPC estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito apenas ao embargante. E, segundo alegado pelo agravante, os Embargos à Execução por ele opostos se fundamentam nas mesmas premissas daqueles opostos pelo executado codevedor Luis Henrique Moreira Lamego, os quais receberam efeito suspensivo (n. 0720618-47.2023.8.07.0001). Pois bem. Em uma consulta perfunctória aos referidos autos, verifiquei que o codevedor informou que os Embargos estavam sendo opostos em face da Execução de Título Extrajudicial movida por HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP contra a empresa LHD FESTAS E ENTRETENIMENTO LTDA. e os fiadores (ele e Adilson Magalhães de Brito), para a cobrança de valores referentes a um contrato de locação comercial, atinente ao período de 1o/4/2020 a 20/5/2020. Aquele embargante alegou que a prorrogação do prazo de vigência do instrumento, inicialmente acordado para o período de 1o/11/2015 a 30/5/2018, dependia da formalização de termo aditivo e da anuência dos fiadores, sendo que nenhuma das providências foi efetivada. Sustentou que, no caso de prorrogação do contrato por tempo indeterminado, a fiança valeria por mais 6 (seis) meses (até 30/11/2018). Aquele embargante afirmou, então, que a garantia fidejussória não estava mais vigente quando da inadimplência do aluguel, razão pela qual a dívida não é dele exigível – além de ter defendido, subsidiariamente, excesso da execução (petição ID origem 158882711). Naqueles autos, o Juízo deferiu a penhora do imóvel dado em garantia e concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução, unicamente em face do embargante, senão vejamos: [...] Atenta à ponderação dos referidos princípios, e ao fato de que as garantias ofertadas têm a serventia de, sim, satisfazer a execução no tempo e modo devidos, tenho que a garantia ofertada pela parte executada, tem, por ora, o condão de ensejar a suspensão da execução, porém, unicamente em face do Embargante, LUIS HENRIQUE MOREIRA LAMEGO, devendo o feito executivo, portanto, correr em face dos demais executados co-devedores (LHD FESTAS E ENTRETENIMENTO LTDA. e ADILSON MAGALHÃES DE BRITO). I - Assim, ante a aparente suficiência dos bens ofertados para satisfazer a execução, suspendo o curso daquela UNICAMENTE com relação ao Embargante LUIS HENRIQUE MOREIRA LAMEGO. A) Em face do princípio da economia processual, enquanto segurança do Juízo da execução associada (739298-17.2022.8.07.0001), defiro a penhora do imóvel indicado em id. 161060832, de matrícula 57.322, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como sala 210, situada no 2o pavimento, Entrada n.o 73 (setenta e três), do Bloco "F", da Quadra 316, do Setor Comercial Norte - SCL/Norte, Brasília - DF, com área privativa de 35.35m2, área comum de 7,48m2, área total de 42,83m2, e respectiva fração ideal de 0,016263 do lote n.o 11 (onze), que mede: 25,00m pelos lados Norte e Sul e 26,00m pelos lados Leste e Oeste, perfazendo área de 576,00m2, limitando-se com logradouros públicos por todos os lados. Consta da matrícula que os titulares do imóvel são o Executado ADILSON MAGALHÃES DE BRITO e esposa, ANA TERESA LEITE DE BRITO, ambos garantidores da segurança do Juízo (id. 158882723) Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Nomeio os referidos proprietários depositários fieis do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 259.353,92. [...] (decisão ID origem 164218938). Em novo pronunciamento, o Juízo consignou que “A solução da controvérsia depende unicamente do exame de cláusulas contratuais.” (decisão ID origem 170257939). E, ao analisar superficialmente os autos de origem referentes ao presente recurso, verifiquei que o ora agravante também sustentou que a garantia fidejussória não mais existia quando da inadimplência do contrato com base nos mesmos argumentos – além do excesso da execução (petição ID origem 176188442). Assim, ao que tudo indica, a limitação subjetiva da concessão de efeito suspensivo, prevista no art. 919, § 4o, do CPC, não se aplica à espécie, na medida em que os fundamentos defensivos apresentados pelo executado Luis Henrique Moreira Lamego não constituem exceção pessoal, razão pela qual a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução por ele opostos atinge aqueles opostos pelo ora agravante. Diante desse cenário, ao menos em um juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito do agravante. O perigo de dano também se mostra presente, na medida em que, na decisão recorrida, o Juízo de origem concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o agravante ofertasse a sua própria garantia, sob pena de indeferimento. Posto isso, pelas razões delineadas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 0744044-88.2023.8.07.0001, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário. (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).